Tribunal: TJES
Processo: 5003293-78.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 5003293-78.2022.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
LAUDIR COSTA DA CRUZ

RELATOR:
DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO FEITO EM APELAÇÃO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não deve ser conhecido, pois formulado no bojo do recurso em desconformidade com o disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Precedentes desta 1ª Câmara Cível.

2. O Colendo
STJ, por meio do Tema 1.061 pacificou que na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a autenticidade
.

3.
Restou evidente que o comportamento desidioso do apelante demonstrou seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos.
Entretanto, a documentação colacionada não demonstrou aptidão para evidenciar a existência da pactuação, pois não restou comprovada a entrega do valor supostamente contratado com o empréstimo. Portanto, a dívida deve ser declarada inexistente.

4
. O recorrente figura como réu na
ação originária e não ofertou reconvenção.
Portanto, havendo pedidos apenas do autor, ora apelado, a sua condenação à restituição de valores, para a restituição do
status quo ante,
se trata de um verdadeiro contrassenso nos autos.

5.
A
nte a evidencia da retirada de valores da conta bancária do apelado, sem a respectiva disponibilização da quantia contratada, há configuração de dano. Neste caso,
o fornecedor de serviço só não será responsabilizado
quando provar alguma das hipóteses elencadas no art. 14, §3°
do CDC, o que não se vê no caso.

6.
Por meio do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, restou determinado que a devolução em dobro do indébito deverá ser feita nos descontos realizados após o mês da publicação do referido julgamento (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

7. As provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de julho de 2021
. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos proventos da aposentadoria do apelado é medida que se impõe.

8.
O
s elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, devendo ser mantida a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença. Precedentes.

9. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 5 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003293-78.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LAUDIR COSTA DA CRUZ

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO FEITO EM APELAÇÃO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não deve ser conhecido, pois formulado no bojo do recurso em desconformidade com o disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Precedentes desta 1ª Câmara Cível.

2. O Colendo
STJ, por meio do Tema 1.061 pacificou que na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a autenticidade
.

3.
Restou evidente que o comportamento desidioso do apelante demonstrou seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos.
Entretanto, a documentação colacionada não demonstrou aptidão para evidenciar a existência da pactuação, pois não restou comprovada a entrega do valor supostamente contratado com o empréstimo. Portanto, a dívida deve ser declarada inexistente.

4
. O recorrente figura como réu na
ação originária e não ofertou reconvenção.
Portanto, havendo pedidos apenas do autor, ora apelado, a sua condenação à restituição de valores, para a restituição do
status quo ante,
se trata de um verdadeiro contrassenso nos autos.

5.
A
nte a evidencia da retirada de valores da conta bancária do apelado, sem a respectiva disponibilização da quantia contratada, há configuração de dano. Neste caso,
o fornecedor de serviço só não será responsabilizado
quando provar alguma das hipóteses elencadas no art. 14, §3°
do CDC, o que não se vê no caso.

6.
Por meio do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, restou determinado que a devolução em dobro do indébito deverá ser feita nos descontos realizados após o mês da publicação do referido julgamento (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples.

7. As provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de julho de 2021
. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos proventos da aposentadoria do apelado é medida que se impõe.

8.
O
s elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, devendo ser mantida a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença. Precedentes.

9. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 5 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº 5003293-78.2022.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
LAUDIR COSTA DA CRUZ

RELATOR:
DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença (id. 7550342) proferida pela MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais
na

Ação de Reparação de Danos
ajuizada por

LAUDIR COSTA DA CRUZ.

Em suas razões (id. 7550345) o apelante requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo, diante o alto valor dos danos materiais e morais concedidos, o que geraria perigo de dano grave e irreparável, ponto que passo ao imediato enfrentamento.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º, do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que a parte apelante não se ateve para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo. Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava pronto para o julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...] 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...] De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. [...] Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG. APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
MOREIRA DINIZ
; DJEMG 30/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA
; DJERS 14/09/2022).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, conheço parcialmente do recurso ora interposto, de modo que, com relação ao mérito, aduz o banco recorrente que a contratação do empréstimo consignado é legítima, pois está assinado pelo recorrido e a assinatura é idêntica àquela constante ao seu documento original.

Relata que o valor de R$ 2.267,73 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) foi disponibilizado na conta bancária do recorrido e, além de ter passado muito tempo, o crédito foi utilizado, sem que tenha demonstrado interesse na devolução da quantia. Além disso, não há provas de que ele não seja o beneficiário do valor.

Aponta que, em caso de condenação, a parte recorrida deve ser obrigada a depositar o valor emprestado, devidamente corrigido, ou ser autorizada a compensação.

Sustenta que não é devida a devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do apelado, vez que não houve pagamento indevido ou má-fé. Tampouco é devido danos materiais, já que não há elementos que corroborem com a responsabilidade civil.

Destaca, ainda, o não cabimento de danos morais, dada a ausência de comprovação de sofrimento ou situação que inflija os direitos personalíssimos do recorrido. Pede, subsidiariamente, que seja reduzida a quantia indenizatória.

No mais, requer que o cumprimento da obrigação seja determinado com a expedição de ofício.

De início, salienta-se que a
relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Neste aspecto, verifico que fora deferida a inversão do ônus da prova em prol do consumidor, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, desobrigando-o de constituir prova de suas alegações, diante a impossibilidade de impor ônus da prova negativo.

Em virtude disso, caberia ao banco apelante instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a validade do contrato e a disponibilização da quantia de R$ 2.267,73 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) ao apelado.

Apesar de tal fato, verifico que o banco se limitou a colacionar
cópia da cédula de crédito bancário n° 876752915-1 (id’s. 7549781 e 7549782), documentos pessoais do autor (id. 7549783) e demonstrativo de operações de negócio (id. 7550334).

Além disso, intimado para se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o banco recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo fixado pelo MM. Juiz
a quo
, como se vê da decisão id. 7550339 e da certidão id.
17418625, constante dos autos de origem.

A propósito, c
onvém destacar que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso, apesar de afirmar que a assinatura do apelado no contrato bancário coincide com aquela constante nos documentos pessoais, não foi acostado pelo banco nenhum documento ou mesmo produzida prova técnica apta a corroborar a alegação, tratando-se, assim, de mera argumentação desprovida de comprovação.

Desse modo, resta evidente que o comportamento desidioso do apelante demonstrou seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos, daí porque evidente que não s
e desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

[...] 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 5004289-86.2023.8.08.0000, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 13/08/2023)

Assim, vê-se que a documentação colacionada não possui aptidão para demonstrar a existência da perfectibilização do pactuado, pois além de não demonstrar, de forma clara, a autenticidade da assinatura do recorrido, também não revela a ocorrência da entrega do valor supostamente contratado com o suposto empréstimo, daí porque o pacto deve ser declarado inexistente.

No que tange a restituição do
status quo ante
, consubstanciada na devolução da quantia supostamente depositada pelo apelante, entendo que não merece prosperar. Não bastasse a ausência de provas quanto ao depósito de tal quantia em favor do consumidor, resta claro que
o recorrente figura como réu na ação originária e não ofertou reconvenção com relação a este pedido.

Assim, em atenção ao princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC, deve o magistrado se ater ao que foi objeto de pedido pela autora, sob pena de, não o fazendo, o julgamento ser considerado
extra petita
.

Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5.
Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - grifei).

Portanto, havendo pedidos apenas do autor, ora apelado, a sua condenação à restituição de valores se trata de um verdadeiro contrassenso, devendo o pleito ser requerido em ação própria.

Demais disso, não merece prosperar a alegação do
apelante de inexistência de dolo na conduta. Isso porque restou incontroversa a existência de descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, ao passo que o depósito da quantia contratada na conta bancária não foi comprovada, vez que o
print
da tela acostado no id. 7550334 é prova unilateral, sem aptidão para confirmar o alegado.

Por conseguinte, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos materiais, ante a evidencia de desconto de valores da conta bancária do recorrido sem a respectiva contraprestação
, que totalizaram o importe de R$
2.267,73 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

O apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro
dos valores descontados da conta bancária do apelado, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou má-fé.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos
após
a data da publicação do acórdão
(30/03/2021)
.

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de julho de 2021 e que se dariam até o mês de junho de 2028 (id. 7549781)
. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor,
o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...]
3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que
a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o banco recorrente não rechaçou as teses apresentadas, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referi
da quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023.)

[...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Além disso, friso que o valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Por todo o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, assim como a relatora o fez,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.